Tribunal: TJDFT
Processo: 0707656-11.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. EMENDA À INICIAL. INSATISFATÓRIA. DILIGÊNCIA DA PARTE AUTORA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RIGOR EXCESSIVO. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. MÁXIMO APROVEITAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA ECONOMIA PROCESSUAL. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. A fase postulatória – assim como todo o processo – deve ser regida pelo princípio da cooperação, previsto no art. 6o do CPC. O juízo deve adotar postura colaborativa e exigir a correção de vícios que realmente impeçam ou dificultem a solução da lide. Também deve se atentar ao princípio do máximo aproveitamento dos atos processuais, em respeito à economia e à eficiência processuais.
2. Rege a sistemática processual o princípio da primazia do julgamento de mérito, que é a finalidade principal do processo. A extinção sem análise do mérito é exceção, cabível apenas nos casos em que resta inviabilizado o prosseguimento processual.
3. Na hipótese, a parte autora atendeu a quase todas as determinações, deixando apenas de juntar certidão de óbito retificada que, no caso dos autos, não configura documento indispensável à propositura da ação.
4. A extinção do processo sem julgamento de mérito implicará apenas em nova propositura da demanda, porquanto devidamente demonstrado o interesse dos apelantes no prosseguimento do feito.
5. Deu-se provimento ao recurso de apelação.